Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-42.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002332-42.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SCHARLYTON SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO FORMAL. COMARCA SEM VARA ESPECIALIZADA. ADOÇÃO DO RITO DA LEI Nº 12.153/2009 PELA VARA COMUM COM COMPETÊNCIA FAZENDÁRIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Ordinária proposta por militar estadual visando à reclassificação de seus proventos ao posto de Capitão PM, com fundamento na extinção dos postos inferiores. A demanda foi ajuizada sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com valor atribuído de R$ 60.000,00, nos termos da Lei nº 12.153/2009, tendo o autor renunciado a valores excedentes. O juízo de origem, entretanto, determinou a emenda da inicial para adequação ao procedimento comum, sob alegação de inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jeremoabo. Diante da insistência do autor na manutenção do rito especial, o processo foi extinto. Recorre o autor, sustentando a possibilidade de aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 mesmo na ausência de instalação formal do Juizado na comarca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da inexistência formal de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, é possível processar a demanda sob o rito da Lei nº 12.153/2009; e (ii) estabelecer se a recusa do autor em emendar a inicial para adequação ao procedimento comum justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, dispõe que, onde instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta; porém, em comarcas onde não há instalação formal, a jurisprudência permite que as Varas Comuns com competência para feitos fazendários adotem o rito especial, desde que preenchidos os requisitos legais de valor e matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.379/MT (IAC nº 10), firmou tese vinculante de que a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública atrai competência absoluta.

O Decreto Judiciário nº 475/2014 do TJ/BA instituiu Juizados Adjuntos na Comarca de Jeremoabo, designando o juízo comum com competência para a Fazenda Pública para responder pelo Juizado Adjunto, o que autoriza a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009.
O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que, na ausência de Vara do Sistema de Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser adotado o rito da Lei nº 12.153/2009 nas varas comuns com competência fazendária, conforme interpretação sistemática da legislação, Provimento nº 22/2012 do CNJ e Enunciado nº 09 do FONAJE.
A extinção do feito com base na suposta recusa do autor em emendar a petição inicial revela-se indevida, pois sua manifestação evidenciou, na verdade, a defesa fundamentada da adoção do rito especial, respaldada em interpretação legal e jurisprudencial consolidada.

Determinada a aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete às Turmas Recursais o julgamento de eventuais recursos, nos termos do art. 4º da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de instalação formal de Juizado Especial da Fazenda Pública não impede a adoção do rito previsto na Lei nº 12.153/2009 pelas Varas Comuns com competência fazendária, desde que presentes os requisitos de valor e matéria.

A manifestação do autor que busca manter o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser interpretada como descumprimento de ordem judicial de emenda da petição inicial.

O processamento da ação sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública atrai a competência recursal das Turmas Recursais, nos termos do art. 4º da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 4º; CPC/2015, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020 (IAC nº 10); TJ-BA, Apelação Cível nº 8001378-51.2019.8.05.0072, Rel. Des. José Jorge Barreto, j. 31.07.2023; TJ-BA, AI nº 8038084-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21.11.2023; TJ-BA, AI nº 8014078-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8002332-42.2023.8.05.0142
, em que figura como Apelante
ANTÔNIO SCHARLYTON SILVA VARJÃO
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
E
D
AR PROVIMENTO

A
O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA